Tribunal: TJBA
Processo: 8050234-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8050234-58.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1º GRAU: 8002031-22.2025.8.05.0079 IMPETRANTE: VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR PACIENTE: LUANA MIRANDA ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E REITERAÇÃO DELITIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelo advogado Veronilson Firmo Galdino Júnior, em favor de Luana Miranda Alves, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Eunápolis/BA, que converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/06). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da Paciente; (ii) estabelecer se a Paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na condição de mãe de criança menor de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com a Paciente, bem como na reiteração delitiva, evidenciada por envolvimento anterior em crime da mesma natureza. 4. A custódia preventiva é justificada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da presença de apetrechos para comercialização da droga e do risco de reiteração criminosa, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. 5. A condição de mãe de criança menor de 12 anos, por si só, não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exigindo-se, além da prova da maternidade, a ausência de risco à ordem pública e o melhor interesse da criança. 6. A Paciente já havia sido beneficiada com liberdade provisória em ocasião anterior e voltou a ser presa em flagrante com substancial quantidade de drogas, sendo constatada situação excepcionalíssima que afasta a aplicação automática do precedente fixado no HC coletivo n.º 143.641/STF. 7. Não foi comprovado que o filho da Paciente depende exclusivamente de seus cuidados, tampouco foi demonstrado risco concreto à criança decorrente da manutenção da prisão, o que impede a substituição da custódia por prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos, como quantidade expressiva de entorpecentes, variedade de drogas, apetrechos de comercialização e reiteração delitiva. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na condição de maternidade, exige não apenas a comprovação da existência de filho menor de 12 anos, mas também a ausência de situação excepcional e o atendimento ao interesse superior da criança. 3. A reiteração criminosa, especialmente em crimes da mesma natureza, configura situação excepcional que afasta a aplicação automática do entendimento firmado no HC coletivo n.º 143.641/STF. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312; 313; 315; 318; 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 988.714/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025 STF, HC coletivo nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 09.10.2018; STJ, AgRg no RHC n. 215.361/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 1.7.2025, DJEN 4.7.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8050234-58.2025.8.05.0000, da comarca de Eunápolis, em que figura como impetrante o advogado Veronilson Firmo Galdino Júnior e como paciente Luana Miranda Alves Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju/11)(HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050234-58.2025.8.05.0000)